Tribunal: TJSP
Processo: 0002157-48.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pretende a fixação das penas básicas no patamar mínimo e redução máxima pela causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pretende a fixação das penas básicas no patamar mínimo e redução máxima pela causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas básicas reduzidas, sem reflexo na dosimetria final. Regime mantido. Recurso provido em parte.